Tribunal: STF
Processo: AP 1968
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CELESTINA DE MORAIS AURELIANO (CPF nº 149.688.558-93), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 92).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 134 e 135).



    Em 20/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CELESTINA DE MORAIS AURELIANO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 137):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), parcelado em quatro parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 18/11/2024, a defesa de CELESTINA DE MORAIS AURELIANO informou o cumprimento integral das condições acordadas (eDoc. 145), com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 146-156).



    Em 28/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “para que Celestina de Morais Aureliano seja intimada a demonstrar o cumprimento das condições contidas nos itens 3.3, 3.5 e 3.6 da Cláusula Terceira do ANPP firmado com a Procuradoria-Geral da República. ” (eDoc. 160).



    Em 10/12/2024, a Defesa de CELESTINA DE MORAIS AURELIANO informou “o integral cumprimento do acordo” (eDoc. 162, fl. 1), bem como requereu “o reconhecimento da extinção da punibilidade, com base no art. 28-A, § 13 do CPP” e a “juntada dos comprovantes em anexo” (eDocs. 162-168).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a “intimação do Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, para que certifique o integral cumprimento do acordo de não persecução penal por Celestina de Morais Aureliano” (eDoc.172), o que deferi em 10/1/2025 (eDoc. 177).



    Em 17/1/2025, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP certificou “o integral cumprimento das condições estipuladas” no Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 182-183).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 186).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CELESTINA DE MORAIS AURELIANO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 (cento e cinquenta) horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), parcelado em quatro parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais);



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na Escola Estadual Sarah Salvestro, em Sorocaba/SP (eDocs. 153-156).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) (eDoc. 148).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 145).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 137).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CELESTINA DE MORAIS AURELIANO (CPF nº 149.688.558-93).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente